Tribunal: TCU
Processo: 020.797/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de ex-prefeitos e atual prefeita do município de de São Raimundo Nonato/PI, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Brasil Alfabetizado, no ciclo de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo Município de São Raimundo Nonato/PI por força do Programa Brasil Alfabetizado, no ciclo de 2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar à Sra. Carmelita de Castro Silva (XXX.329.073-XX), atual Prefeita de São Raimundo Nonato/PI, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso IV, do RI/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo fato de não ter atendido a diligência que lhe foi remetida, deixando, portanto, de cumprir a determinação alvitrada no item 9.4 do Acórdão 8783/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. determinar o arquivamento destes autos, nos termos do art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 213 do Regimento Interno do TCU e o art. 7o, inciso III, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, sem julgamento de mérito em relação ao Município de São Raimundo Nonato/PI e sem cancelamento do débito, no valor original de R$ 5.799,88, a cujo pagamento, acrescido dos encargos legais, até a data do pagamento, continuará obrigada a municipalidade para que lhe possa ser dada quitação.